Tribunal: STF
Processo: ARE 1484457
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Usina Termelétrica Norte Fluminense S. A., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DECRETO Nº 11.374/23. REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº 11.322/22, QUE HAVIA REDUZIDO AS ALÍQUOTAS. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. DECRETO Nº 11.322/22 NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que denegou a segurança, mediante a qual as Impetrantes pretendiam que as disposições do Decreto nº 11.374/2023, que revogou decreto anterior que havia reduzido as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, observasse o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. Cinge-se, portanto, a controvérsia em aferir se o Decreto nº 11.374/2023 se sujeita ou não à anterioridade nonagesimal. 3. Desde 2015, as alíquotas da contribuição para o PIS e a COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições era de 0,65% e 4%, respectivamente, conforme Decreto nº 8.426/15. Em 30.12.2022 foi publicado o Decreto nº 11.322/22, que reduziu tais alíquotas pela metade a partir de 01.01.23. Todavia, tal decreto foi revogado, em 02.01.23, pelo Decreto nº 11.374/23, que represtinou o Decreto nº 8.426/15. 4. Apesar do Decreto nº 11.322/22 estar apto a produzir efeitos no dia 01/01/23, tais efeitos não chegaram a se concretizar, por se tratar de feriado nacional, em que não houve expediente bancário, nem pregão na Bovespa, a possibilitar o auferimento de receitas financeiras, razão pela qual não teria ocorrido o fato gerador sobre o qual pudessem ser aplicadas as alíquotas reduzidas. 5. Tem-se, assim, que o Decreto nº 11.322/22 foi revogado antes de que fosse efetivamente aplicado a qualquer situação concreta, de modo que não houve solução de continuidade quanto à aplicação das alíquotas estabelecidas pela redação original do Decreto nº 8.426/15, razão pela qual o Decreto nº 11.374/23 não implicou na majoração de tributos, mantendo apenas a aplicação das alíquotas que já estavam sendo aplicadas desde 2015. 6. Embora não haja manifestação definitiva do STF quanto ao tema, foi referendada a concessão da medida cautelar na ADC nº 84, suspendendo a eficácia de decisões que afastassem a aplicação do Decreto nº 11.374/23. Além disso, observa-se que o STF possui entendimento consolidado no sentido de que, não havendo solução de continuidade quanto às alíquotas aplicáveis, como ocorreu no presente caso, inexiste majoração de tributos a ensejar a aplicação da anterioridade. Precedente: RE 629030 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/06/2014. 7. O princípio da anterioridade visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, resguardando o contribuinte de eventuais surpresas que possam comprometer seu planejamento, observando, assim, a segurança jurídica. No caso em tela, não se vislumbra a existência do elemento surpresa ou quebra da previsibilidade capaz de prejudicar o planejamento dos contribuintes e justificar a aplicação da anterioridade, tendo em vista que a sucessão dos atos normativos em questão se deu em um espaço de tempo ínfimo, no qual, conforme já exposto anteriormente, o Decreto nº 11.322/22 sequer chegou a produzir efeitos concretos. 8. Apelação não provida.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, III, “a”, e 195, § 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal” (ADC 84 MC-Ref), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1468873 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente